Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-06.2018.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005099-06.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENILZA PEIXOTO BARBOSA - CPF: 034.487.161-46 (APELADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.507.099/0001-48 (APELANTE), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TENTATIVA DE EMBARQUE EM TRANSPORTE PARTICULAR (VAN) – IMPEDIMENTO SOB ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM NOTA FALSA – COMPROVAÇÃO PELA AUTORA SE TRATAR DE NOTA VERDADEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência é documento público, porém, goza de presunção relativa de veracidade em relação às informações nele contidas e pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

Demonstrado pela autora o dano moral advindo da falha na prestação de serviço da empresa de transporte (van), consistente na proibição em prosseguir viagem e sua retirada do veículo, sob a justificativa de tentativa de pagamento da passagem com nota falsa, posteriormente demonstrado se tratar de nota verdadeira, enseja o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005099-06.2018.8.11.0006

APELANTE: CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA

APELADO: GENILZA PEIXOTO BARBOSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, de procedência dos pedidos da ação de indenização por dano mora, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária, pelo INPC (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento, nos termos do art. 487, I, do CPC e para condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O apelante alega que a
apelada não apresentou qualquer documento a fazer prova dos fatos por ela alegado, visto que trouxe aos autos apenas documentos produzidos unilateralmente, e como tal não fazem prova da relação de consumo, a decisão do juízo de piso deve ser reformada para declarar a ilegitimidade ativa da parte.

Comenta que não poderia fazer prova a seu favor, pois sequer conhece a autora envolvida nos fatos narrados; afirma que a inversão da prova no direito do consumidor não pode e não deve ser absoluta.

Menciona que o boletim de ocorrência é um documento produzido unilateralmente, não se prestando como prova de relação de consumo e muito menos de que os fatos nele narrados são verdadeiros; cita que não tem seu quadro funcionário de nome Ednei; aduz que na sentença, a Magistrada registrou que o B.O. foi lavrado na sede da empresa requerida, mas foi lavrado na Delegacia de Polícia da cidade de Cáceres/MT.

Assevera que não foi o moto taxista que detectou que a nota era verdadeira, pois os policiais juntamente com o moto taxista e a autora foram a Rodoviária Central até o guichê da empresa Real Norte que cedeu uma caneta para o teste, conforme relatos na peça inicial.

Sustenta que não há como afirmar que a Cédula de R$50,00 apresentada aos policiais e que passou pela suposta verificação de autenticidade é a mesma que supostamente tenha sido apresentada a apelante; não há perícia técnica indicado se a cédula era ou não verdadeira; alternativamente, requer a redução do valor da condenação por dano moral e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, embora se insurja o apelante, a preliminar de ilegitimidade ativa de fato, como mencionado na decisão saneadora (Id 152021974), se confunde com o mérito.

Isso porque, a preliminar de ilegitimidade da parte autora está amparada na alegação que a
apelada não apresentou qualquer documento a fazer prova dos fatos por ela alegado e trouxe aos autos apenas documentos produzidos unilateralmente, não demonstrando a relação de consumo. É justamente a questão de fundo do apelo, que visa a improcedência do pedido inicial de indenização por dano moral.

Pois bem. A autora ajuizou a demanda e relatou que tinha uma viagem agendada para Cuiabá na data de
03.09.2017, que seria realizada pela empresa de transportes Meira Tur; citou que utilizou o serviço de um moto táxi para ir até o local que sairia a van da empresa e, lá chegando, pagou o moto taxista com uma nota de R$ 100,00 (cem reais) e recebeu o troco de R$ 70,00 (setenta reais) em uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) e outra de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Mencionou que adentrou na van da empresa ré juntamente com seu filho de 02 anos e aguardou o cobrador; aduziu que o cobrador, no ato do pagamento, a indagou se poderia pagar a passagem com outro papel moeda, já que aquele oferecido como pagamento não poderia ser recebido por se tratar de nota falsa.

Relatou que não dispunha de outra forma de pagamento, por consequência, foi impedida de prosseguir viagem, o que lhe causou grande abalo, pois estava grávida e com seu filho de 02 anos no colo; relatou que acionou a polícia que a acompanhou até a rodoviária central da cidade, onde localizaram o moto taxista; a guarnição da polícia Militar solicitou uma caneta de detectar nota falsa à empresa Real Norte, oportunidade em que ficou constatado que a nota era verdadeira.

O apelante alega que
o boletim de ocorrência é um documento produzido unilateralmente, não se prestando como prova de relação de consumo e muito menos de que os fatos nele narrados são verdadeiros.

No citado documento, a autora comunicou o fato a autoridade policial, inclusive que foi
“impedida de seguir viagem pelo gerente “Ednei” o qual alegou que a comunicante estava tentando passar uma nota de “cinquenta reais” falsa, avaliando apenas a olho nu (...).”

É certo que o conteúdo do boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade, mas relativa e não absoluta. Todavia, está acompanhado da nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e de declaração de testemunha em audiência de instrução e julgamento.

Assim, os fatos nele contidos, somente poderiam ser elididos mediante prova robusta em contrário, o que não foi produzido pelo apelante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
- CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA PRUDENTE PELO CONDUTOR DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DEVIDA PELO PODER PÚBLICO NO LOCAL DO SINISTRO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
(...)”
(N.U 0003392-49.2011.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019).

O apelante alega que
não há como afirmar que a Cédula de R$50,00 (cinquenta reais) apresentada aos policiais e que passou pela suposta verificação de autenticidade é a mesma que supostamente tenha sido apresentada a apelante, bem como, que não há perícia técnica indicado se a cédula era ou não verdadeira. Entretanto, por ocasião da apresentação da contestação e na fase de instrução probatória, o réu não postulou pela produção de prova pericial (art. 373, II, CPC).

Ademais, em audiência de instrução e julgamento, a testemunha João Sales Campos Silva (moto taxista), declarou que na data do fato, prestou serviço a autora e a levou até o local que sairia a van da empresa ré; disse que passado aproximadamente duas horas, a autora e policiais o procuraram relatando o ocorrido; a testemunha disse que procurou a empresa de transporte “Transverde” e solicitou uma caneta detectora, quando constataram que a nota era verdadeira; afirmou que a nota era a mesma que ele havia repassado para a autora; declarou que a autora lhe disse que foi humilhada dentro da van e obrigada a descer do veículo; questionado se era a mesma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), afirmou positivamente, pois
“era o único dinheiro que ela tinha”.

Portanto, a conduta praticada pelo funcionário da apelante Centro Oeste Transporte e Turismo Ltda., cujo nome fantasia é Meira Tur – Central da Van, está narrada no Boletim de Ocorrência e corroborado pela declaração da testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, pertinente a conclusão que a autora foi impedida de prosseguir sua viagem para Cuiabá pelo gerente da empresa apelante, sob alegação de que tentara pagar a passagem com nota falsa. Foi retirada da van e deixada, gestante e com seu filho de 02 anos, quando acionou a guarnição da Policia Militar e, mediante a utilização de uma caneta detectora, o moto taxista demonstrou que a nota era verdadeira.

Por conseguinte, irretocável a conclusão que a apelante
“no momento dos fatos, ter uma caneta detectora para então afirmar com a cautela necessária que a autora estava realizando o pagamento com uma nota falsa e, em segundo plano, nesses autos, se desincumbir da inversão do ônus da prova estabelecida pela norma consumerista, o que não fez.”

Assim, não convence o argumento que
não poderia fazer prova a seu favor; a inversão do ônus da prova na sentença, se deu em razão da comprovação dos fatos pela autora (art. 373, I, CPC), acarretando à ré o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não fez.

Com efeito, demonstrado pela autora o constrangimento decorrente da conduta ilícita da ré, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar e, por corolário lógico, configurada a legitimidade ativa.

Estabelece o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Além disso, a ré não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo
Códex
), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da apelante e o dano experimentado pela autora, não agiu a ré em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar a vítima.

A conduta nociva da ré acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJ/MT em caso análogo:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANOS CONFIGURADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ATUALIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA FORMA DO ART. 20, § 3º, CPC. Configurada a má prestação do serviço, evidenciada pelo saque em caixa eletrônico de nota falsa e ocorrendo a apreensão quando do pagamento de boleto diretamente no caixa, resultando prejuízo material e o consequente constrangimento pessoal, revela-se possível a condenação por dano material e moral (...)”
(N.U 0004378-15.2008.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 12/06/2015).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

A MMª. Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Aqui reside um dos objetos das razões recursais da ré, consistente na minoração da quantia.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor arbitrado pela MMª. Juíza
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Por fim, as alegações de erro na sentença no ponto em que a Magistrada menciona que o B.O. foi lavrado na sede da empresa requerida, mas foi lavrado na Delegacia de Polícia da cidade de Cáceres/MT, bem como, que não foi o moto taxista que detectou que a nota era verdadeira, são irrelevantes ao caso.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos, inclusive em relação à sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023